Tribunal: STF
Processo: Rcl 64822
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO.  ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.179 — ARE Nº  1.343.477-RG/RJ. TERATOLOGIA: OCORRÊNCIA.  DISTINGUISHING ENTRE O CONTEÚDO DO PARADIGMA E A OBJETO DA DECISÃO RECLAMADA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Santa Adélia, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal da Comarca de Catanduva, no processo nº 1001384-71.2022.8.26.0531, pelo qual teria sido aplicada incorretamente a tese fixada no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.343.477-RG/RJ (Tema nº 1.179 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. O reclamante narra que, na origem, a ora beneficiária, Daniela de Cássia Cardoso, ajuizou ação pugnando pelo reajuste do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público. Informa que o Juízo da primeira instância julgou o pedido procedente e determinou a aplicação do índice previsto na Portaria MEC nº 67/2022.
 
    3. Noticia a interposição de recurso, tendo o Colégio Recursal mantido a sentença. Menciona que o recurso extraordinário interposto teve seu seguimento negado pelo Presidente do Tribunal, sob o fundamento de que as questões tratadas nos autos não possuem repercussão geral nos termos do que decidido por este STF no Tema RG nº 1.179. Diz da negativa de provimento ao agravo interno interposto.
 
    4. Alega, em síntese, que o caso dos autos de origem são distintos do Tema RG nº 1.179 invocado pelo Colégio Recursal reclamado e, por conseguinte, que a aplicação do referido tema foi incorreta.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.

    6. Em 11/01/2024, neguei seguimento à reclamação por entender não caracterizada teratologia na decisão reclamada, quanto à aplicação do Tema nº 1.179 da sistemática da Repercussão Geral.

    7. O Município de Santa Adélia interpôs agravo regimental (e-doc. 10), no qual repisa o argumento de que a controvérsia discutida nos presentes autos não tem simetria com aquela que foi objeto do Tema RG nº 1.179, no qual “a discussão gira em torno tão somente da proporcionalidade que deve ser pago, ou seja, referente ao valor a ser pago de acordo com a carga horária desempenhada pelo autor, por isso ser matéria infraconstitucional”.

    8. Afirma que, no caso específico destes autos, “discute se a portaria do MEC, que fixa o piso salarial do magistério é legal, tendo em vista o que determina o inciso XII do artigo 212-A da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional n.º 108/2020, pois não existe lei específica”.


É o relatório.

Decido.

    9. No caso em tela,  a alegação é a de que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, teria aplicado de maneira equivocada, à hipótese, o paradigma formado no ARE nº 1.343.477-RG/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tema nº 1.179 do ementário da Repercussão Geral.

    10. Com efeito, por ocasião do julgamento do ARE nº 1.343.477/RJ, Tema nº 1.179 da sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou tese vinculante no sentido de que a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula, tem natureza infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral. O julgado ficou assim ementado:


“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(ARE nº 1.343.477-RG/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).

    11. Por seu turno, a Presidência do Colégio Recursal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, por considerar ausente questão constitucional com repercussão geral, pelos seguintes fundamentos:  


“O Egrégio Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 1.343.477, processo paradigma do tema 1179, da repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: 
“É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula." (destaquei) 
Pacífico no Supremo Tribunal Federal que as questões tratadas nos autos não possuem repercussão geral nos termos do que decidiu ao apreciar o tema de repercussão geral nº 1179. 
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1030, I, "a" do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário de págs. 312/335.” (e-doc. 3, p. 403; destaques do original).

    12. Na sequência, a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário foi mantida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Colégio Recursal de Catanduva), em sede de agravo interno. 

    13. Assim, reanalisando o caso, vislumbro correta a irresignação da parte reclamante.

    14. De fato, no caso vertente, observa-se que a questão central contra a qual se insurge o reclamante na via extraordinária (e-doc. 3, p. 315), diz respeito à validade jurídica da Portaria nº 67, de 2022, do Ministério da Educação, cujas disposições promoveram o aumento do piso salarial do magistério público nacional em 33,24%. Sustenta o Município de Santa Adélia, em síntese, que o reajuste em questão só poderia ser implantado por meio de lei, nos termos do inc. XII do art. 212-A da Constituição da República (alterado pela EC nº 108, de 2020), pelo que ilegítima sua imposição mediante portaria.

    15. Nesse contexto, constata-se que a controvérsia discutida nos presentes autos, embora apresente pontos em comum com aquela que foi objeto do Tema RG nº 1.179, com ela não se confunde. Com efeito, não se discute, nos autos em que proferida a decisão reclamada, a forma de cálculo do piso salarial em relação à jornada de trabalho cumprida pelo professor, com vistas à proporcionalidade, mas, sim, a constitucionalidade, ou não, de norma infralegal que promoveu o reajuste salarial, aplicada ao caso concreto.

    16. Diante do distinguishing verificado, não haveria como prevalecer decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de matéria constitucional, tendo em consideração a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.179 à situação concreta exposta nos autos.

    17. Ante o exposto, reconsidero a decisão mediante a qual negado seguimento à reclamação (e-doc. 6) e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que se realize novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, considerando a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.179 à situação dos autos, ficando prejudicado o agravo regimental

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente